Tribunal: STF
Processo: RE 1472785
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Andrea Bordin Jacob Santos formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 58) contra acórdão (eDOC 43) do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. 



    AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXAME PERICIAL GRAFOTÉCNICO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE À FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO.



    APELAÇÃO. - LEGITIMIDADE PASSIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE IMPUTADA À REQUERIDA NA PETIÇÃO INICIAL. ATO DE TERCEIRO QUE SE REPORTA AO MÉRITO. - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS TABELIAES. PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO LAVRADA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE FALSIFICADO. FORTUITO INTERNO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILDIADE DA TABELIÃ. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL MEDIANTE A RESPECTIVA PROCURAÇÃO REVESTIDA DE LEGALIDADE. DEVER DE INDENIZAR PRESENTE. - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO DOS APELADOS DE MAJORAÇÃO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM SEGUNDO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. DEMANDA QUE SE PROCESSOU INTEGRALMENTE SOB A ÉGIDE DO CPC/73. NÃO APLICAÇÃO DAS NOVAS REGRAS ESTABELECIDAS PELO NCPC.



    AGRAVO RETIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.



    A recorrente sustenta, em síntese, que:



    No julgamento do RE-RG 842.846, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 17.11.2014, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 777 referente à extensão da responsabilidade civil de tabeliães e notários no exercício de suas funções e ao tipo de responsabilização ao qual se subordina o Estado-membro aos quais estes agentes se acham vinculados. (STF Are 933920 / RJ, Recurso Extraordinário com Agravo Relator min. Edson Fachin, julgamento: 29/09/2016).



    E, de fato e de direito, a hipótese em mesa se encontra albergada pela repercussão geral, haja vista a questão que estofa o pano de fundo da controvérsia instalada espelhar realmente reflexos que suplantando a pontualidade ou o interesse particular do casuísmo objeto, logra por irradiar significativa relevância política, social e jurídica, especialmente por se tratar de atividade estatal delegada e que se encontra disciplinada pela Constituição Federal.



    […]



    Note-se, igualmente a respeito, que o art. 38, da Lei n. 9492/97 assevera que tabeliães de protestos de títulos e outros documentos de dívida são “civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso”. Ou seja, lei posterior à lei n. 8.935/94 veio a estabelecer expressamente a responsabilização subjetiva destes tabeliães.



    […]



    Ora, como se vê das lições acima citadas, não há como responsabilizar-se o notário de forma objetiva, sem a comprovação de dolo ou culpa do mesmo, primeiramente tendo em vista que tal 
não é previsto pelo ordenamento jurídico pátrio; após, vez que eventual responsabilização objetiva configuraria ofensa ao princípio da isonomia e, por fim, tendo em conta que os mesmos não podem ser 
responsabilizados pelas falhas existentes no sistema que lhe é imposto pelo próprio ordenamento jurídico ou pelo Poder Judiciário quando exerce a fiscalização desta atividade, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.



    […]



    E o segundoconectado ao fato de que com a entrada em vigor da Lei nº 13.286/2016 a nova redação conferida ao artigo 22 da Lei 8.935/94 ao explicitar que a responsabilidade dos notários passa pela apuração da culpa e do dolo, joga uma pá de cal na questão, vez que tal 
alteração legislativa teve por escopo sanar as dúvidas interpretativas trazidas por juristas, doutrinadores e julgadores, quanto à extensão e limites de responsabilidade dos notários, esclarecendo que a 
responsabilidade dos notários e registradores, assim como a de seus prepostos é subjetiva (repete-se, dependendo, pois, da comprovação de culpa ou dolo).



    Em contrarrazões (eDoc 68), Manoel Gomes do Nascimento Neto e Regina Maria Aparecida Cyrino, impugnam as razões da recorrente e requerem que “nenhuma censura merece a r. sentença prolatada e o v. Acórdão recorridos no que tange à procedência da ação, devendo ser negado seguimento ao recurso extraordinário”.



    Em juízo de retratação (eDoc 48), o Tribunal estadual manteve a decisão. Eis o resumo da manifestação:



    RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROCURAÇÃO E ESCRITURA PÚBLICA LAVRADAS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. VENDEDORA DO IMÓVEL VÍTIMA DE ESTELIONATO. ESTELIONATÁRIOS DESCONHECIDOS. PLEITO DE RESPONSABILIZAÇÃO DA TABELIÃ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONFIRMADA EM ACÓRDÃO COM BASE NA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEMA Nº 777 DO STF QUE DIRIMIU A CONTROVÉRSIA. RETORNO DOS AUTOS PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. FATOS OCORRIDOS EM 2003 ANTES DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, A QUAL NÃO EXIGIA A PRESENÇA DE ELEMENTO SUBJETIVO PARA RESPONSABILIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 777/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    É o relatório. Decido.



    O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 842.846/RG (Tema 777, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/8/2019), fixou tese no seguinte sentido:



    O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 



    Ocorre que o caso em análise remonta a data anterior ao referido julgamento. Assim, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, para resolver a discussão levada ao seu exame, baseou-se notadamente no exame dos fatos e das provas, bem assim na interpretação da legislação infraconstitucional para negar provimento à apelação da recorrente. A propósito, colho do acórdão que negou juízo de retratação os seguintes trechos:



    Sobre o tema, o STF, no julgamento do Leading Case nº 842.846/SC, Tema 777, entendeu: 



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, §1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE. 



    […]



    Dessa forma, restou estabelecido, em suma, que a responsabilidade civil dos Notários e Registradores é subjetiva, ou seja, respondem apenas nas hipóteses de atos ilícitos ou faltas de conduta, praticados pessoalmente ou por seus prepostos. 



    […]



    Analisando os autos em cotejo com as diretrizes impostas no Tema 777/STF, entendo que não é o caso de exercer juízo de retratação. Explico. 



    Consta da inicial que os autores adquiriram um imóvel em 20/10/2003, e que a vendedora, por ser idosa, outorgou procuração por instrumento público lavrado no Tabelionato da ré para formalização do negócio. Contam que pagaram o valor total de R$ 336.000,00, sendo a Escritura Pública lavrada pelo valor de R$ 300.000,00. Todavia, após concluída a negociação e buscando tomar a posse do imóvel, descobriram que a vendedora teria sido vítima de estelionato, sendo declarada inexistente a procuração lavrada para concluir o negócio. Pontuam a responsabilidade dos cartórios e tabelionatos, já que prestam serviço público. 



    Neste sentido, pleiteiam os autores, ora apelados, a responsabilidade da Tabeliã, eis que teria sido desidiosa no desempenho de sua função, ao não se ater para falsidade dos documentos apresentados quando da lavratura do documento público. 



    Inobstante a conclusão levada a efeito pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 777, no presente caso deve ser aplicada conclusão diversa, devido a época em que ocorreram os fatos discutidos. 



    Isso porque, somente no ano de 2015, através da Lei nº 13.137, e no ano de 2016 através da Lei nº 13.266 é que foram promovidas alterações na Lei nº 8.935/1994. 



    […]



    Conforme consta na documentação acostada aos autos, a procuração pública foi lavrada em 07/10/2003 (mov.1.5-pág.16) e a escritura pública de compra e venda lavrada em 20/10/2003 (mov. 1.5-pág.17). 



    Portanto, considerando a data em que ocorridos os fatos, e considerando que a lei vigente à época não continha nenhuma exigência acerca do elemento subjetivo (dolo ou culpa) para fins de responsabilização, aplica-se a responsabilidade objetiva. 



    Como dito anteriormente, somente a partir da Lei promulgada em 2016 é que a responsabilidade dos notários e registradores passou a ser subjetiva, de modo que no caso em tela se revela correto o acórdão que atribuiu a responsabilidade objetiva da tabeliã, até porque os negócios devem ser avaliados e julgados não pela lei em vigor atualmente, mas sim pela legislação aplicada no tempo na celebração do ato, em atenção ao tempus regit actum. 



    Ante esse quadro, rever o posicionamento da adotado pela origem demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório e a avaliação de legislação infraconstitucional. Esse contexto atrai a incidência, à espécie, do óbice do enunciado sumular n. 279 da Suprema Corte e, ainda, faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, deixo de aplicá-los, tendo em vista a ausência de sua fixação anterior. Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente